Tribunal: STF
Processo: Rcl 79520
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. ATEMDO - Atendimento Médico Domiciliar Ltda. interpôs agravo interno contra a decisão por meio da qual julguei parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário, em relação à reclamante, até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    Consoante narra, o órgão reclamado reconheceu o vínculo empregatício ante a presença dos requisitos enumerados no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que considerou ilícita a terceirização da sua atividade-fim.



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que relacionadas a atividades-fim.



    Segundo sustenta, “independentemente do que será decidido no Tema nº 1.389 de repercussão geral, verifica-se que o caso concreto tem aderência à ADPF nº 324 e ao Tema nº 725 de repercussão geral”.



    Requer o provimento do agravo interno para que seja julgada procedente a reclamação, com a consequente cassação do ato questionado.



    É o relatório. Decido.



    2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de documentação indicativa de contratação civil de prestação de serviços terceirizados firmada entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo de origem até julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente